Tribunal: TJES
Processo: 5003927-84.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTINA MARTINS BRUNO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003927-84.2024.8.08.0021

APELANTE:
CHRISTINA MARTINS BRUNO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari/ES, a qual buscava o pagamento de diferenças da Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais. A sentença afastou os pedidos e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a legislação municipal vigente autoriza o pagamento da Gratificação de Regência de Classe pleiteada; (ii) definir se a condenação da autora por litigância de má-fé se mostra cabível diante de sua conduta processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.117/1987 previa a Gratificação de Regência de Classe, mas o dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 1.254/1990, sendo a estrutura remuneratória reorganizada em normas posteriores sem reintrodução da vantagem.

4. A Constituição Federal, art. 37, X, exige lei específica para concessão de vantagens ou aumento a servidores públicos, sendo vedado ao Judiciário criar ou restabelecer gratificações inexistentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A ausência de previsão normativa atual inviabiliza o pagamento da gratificação postulada, impondo a manutenção da improcedência do pedido de cobrança.

6. Não se verifica ato ilícito praticado pelo ente público capaz de ensejar indenização por danos morais, inexistindo comprovação de abalo extrapatrimonial.

7. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC, entendimento pacificado pelo STJ.

8. A improcedência da ação, por si só, não caracteriza má-fé processual, sobretudo quando o pedido decorre de dúvida interpretativa legítima sobre a legislação municipal aplicável.

9. A jurisprudência do TJES afasta a condenação por litigância de má-fé quando a parte apenas defende tese jurídica equivocada sem dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: A revogação expressa da norma instituidora da Gratificação de Regência de Classe impede o seu pagamento, não havendo direito adquirido a regime jurídico de remuneração.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, não se configurando pela mera improcedência do pedido ou pela interpretação equivocada de norma local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 79, 80 e 81; Leis Municipais de Guarapari nº 1.117/1987, nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

TJES, Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5003444-54.2024.8.08.0021, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5004154-74.2024.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003927-84.2024.8.08.0021

APELANTE:
CHRISTINA MARTINS BRUNO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por CHRISTINA MARTINS BRUNO em face da sentença id 12406135, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI negando o pleito autoral quanto ao pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais, bem como condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id 12406136), a apelante sustenta, em síntese, (i) a inexistência de má-fé, pois não houve dolo ou culpa em sua conduta processual, tampouco tentativa de manipulação dos fatos ou utilização abusiva do direito de ação que justifique a condenação em litigância de má-fé; (ii) que não houve uso massivo e fraudulento do Judiciário, inexistindo elementos mínimos que justifiquem a acusação de captação ilícita de clientela; (iii) que houve alteração prejudicial na legislação municipal (substituição do termo “regência de classe”), que suprimiu benefícios remuneratórios de forma indevida, ferindo normas constitucionais e locais.

Contrarrazões (id 12406138), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem, CHRISTINA MARTINS BRUNO ajuizou a presente ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
objetivando o pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe, previstas nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e nº 1.823/1998, bem como indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito inicial ao fundamento de que
“não há o mínimo fundamento legal para o pedido da autora, uma vez que a norma que previa a gratificação postulada foi revogada e não foi retomada em legislações posteriores”.
Além disso, a sentença objurgada condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença
a quo
e, para tanto, aduz, em síntese,
(i)
a inexistência de má-fé, pois não houve dolo ou culpa em sua conduta processual, tampouco tentativa de manipulação dos fatos ou utilização abusiva do direito de ação que justifique a condenação em litigância de má-fé;
(ii)
que não houve uso massivo e fraudulento do Judiciário, inexistindo elementos mínimos que justifiquem a acusação de captação ilícita de clientela;
(iii)
que houve alteração sutil e prejudicial na legislação municipal (substituição do termo “regência de classe”), que suprimiu benefícios remuneratórios de forma indevida, ferindo normas constitucionais e locais.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal à verificação da existência de fundamentação legal, à luz da legislação municipal vigente, para o pagamento da gratificação por regência de classe postulada pela parte autora, a qual teria sido extinta ou modificada por normas supervenientes. Examina-se, ademais, a legitimidade da sanção imposta a título de litigância de má-fé, questionando-se sua pertinência diante da conduta processual adotada pela recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a pretensão da apelante se baseia na Lei Municipal nº 1.117/1987, especificamente no art. 48, IV, que previa a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 30% sobre o vencimento dos docentes em exercício da função de regência.

Em que pese a alegação recursal, mencionado dispositivo foi expressamente revogado pelo art. 65 da Lei Municipal nº 1.254/1990, de modo que tal revogação foi acompanhada por reorganização integral da estrutura remuneratória do magistério público municipal, com substituição da gratificação extinta por outras espécies de vantagens, voltadas a finalidades diversas e atreladas a critérios distintos.

Neste sentido, as Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que regulamentam o atual Estatuto do Magistério Público Municipal e o respectivo Plano de Carreira, mantiveram essa nova estrutura de gratificações, sem retomar a previsão da regência de classe então extinta.

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência deste Sodalício em julgados de casos análogos ao da espécie,
“a ausência de disposição normativa atual autorizando o pagamento da verba postulada inviabiliza o acolhimento do pedido. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, é vedada a concessão de vantagem ou aumento a servidor público sem prévia autorização legal, sendo certo que o Poder Judiciário não pode inovar nesse campo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”
(TJES - Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.06.2025).

Neste cenário, não assiste razão a apelante quanto ao pedido de reconhecimento ao direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no Município de Guarapari, mostrando-se irretocável a sentença neste particular.

Por conseguinte, também resta intocável a sentença quanto ao capítulo que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, porquanto inexistente nos autos qualquer demonstração de conduta ilegal ou dolosa por parte da Municipalidade que configure abalo à esfera extrapatrimonial da recorrente.

Prosseguindo, passo a analisar adequação da sanção de litigância de má-fé imposta à parte autora.

Com efeito, a configuração da litigância de má-fé, nos termos definidos nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, demanda a inequívoca demonstração de conduta processual desleal, informada por dolo ou por atitudes processuais que evidenciem o abuso do direito de ação ou de defesa.

Neste sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que
“
a
sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual”
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No caso dos autos, muito embora a recorrente não tenha logrado êxito em sua ação, não restou configurada sua conduta dolosa, eis que a improcedência da demanda, por si só, não caracteriza a má-fé da autora, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação, o que não ocorreu
in casu.

Outrossim, consoante assente entendimento jurisprudencial desta Corte,
“a articulação de tese jurídica equivocada não configura, por si, má-fé processual, sobretudo quando fundada em dúvidas legítimas decorrentes de interpretação de legislação local.”
(TJES - Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025).

No mesmo sentido, confira-se os arestos abaixo colacionados de casos análogos ao da espécie:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Mariangela Santolin Bravim contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, visando ao recebimento de gratificação de regência de classe supostamente prevista em legislação municipal. A sentença recorrida também aplicou multa por litigância de má-fé à autora. A apelante sustenta ausência de dolo ou má-fé, e requer a exclusão da penalidade imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé;III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A mera referência à possibilidade de litigância predatória, sem efeito jurídico concreto no processo originário, não configura decisão impugnável, por ausência de interesse recursal. 4. A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, com demonstração objetiva da intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária. 5. O ajuizamento de ação baseada em dúvida razoável sobre interpretação de norma local, sem elementos de má-fé ou intuito protelatório, não autoriza a imposição de penalidade processual. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da multa por litigância de má-fé, a comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido (TJ/ES. Apelação Cível nº5003444-54.2024.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 12/07/25).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM EFEITO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de mencionar, em sua fundamentação, a prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das referências à litigância predatória e à comunicação à OAB/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB/ES.
III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica. A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária.
A menção à litigância predatória e à captação indevida de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, não havendo ordem dispositiva de expedição de ofício à OAB/ES, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(TJ/ES. Apelação Cível nº5004154-74.2024.8.08.0021. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 30/05/25).

Dessa maneira, a condenação do Apelante por litigância de má-fé, bem como a imputação direta de litigância predatória e de captação ilícita de clientela lançada na sentença, não encontram respaldo suficiente
in casu
e, por isso, devem ser reformadas. Diversamente, a determinação de comunicação à OAB revela-se medida adequada e consentânea com o dever do magistrado de resguardar a probidade processual e a observância das normas éticas inerentes às partes, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.